Tribunal: TJDFT
Processo: 0711578-78.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-03

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por CAMILA VICENTE MOTTA (agravante/ré), em face da decisão proferida nos autos da ação de conhecimento no 0733463-82.2021.8.07.0001 movida por ELENEIDE DOFF SOTTA (agravada/autora), que deferiu a tutela provisória de urgência, nos seguintes termos (ID 104065692 dos autos de origem): (...) Narra a parte autora que contratou empréstimo consignado e foi aliciada pela parte ré com uma oferta de portabilidade bancária mais vantajosa que posteriormente se verificou como golpe, sendo na verdade ludibriada a contratar novo empréstimo junto ao Banco do Brasil, sem porém, qualquer pagamento do empréstimo anterior junto ao Banco Pan. Em sede de tutela antecipada requer o bloqueio de R$ 245.228,85 em ativos financeiros. É o breve relatório. O instrumento contratual de ID 103977607 mostra que a parte autora e a ré celebraram um contrato de “amortização compromisso de pagamento e outras avenças”. Por meio desse negócio, o valor captado junto ao Banco do Brasil seria transferido à ré, que, em contrapartida, repassaria ao autor o valor correspondente às parcelas do empréstimo consignado. No entanto, a cessionária não efetuou todos os repasses, mas, evidentemente, as parcelas do mútuo estão sendo descontadas dos vencimentos da autora, pelo menos até ela requerer a suspensão das cobranças, o que segundo a própria requerente foi acatado por seu órgão pagador. O contexto dos fatos mostra um modus operandi muito semelhante a outros casos tratados em inúmeros processos, inclusive alguns que tramitam perante este Juízo, onde já foi constatada a ocorrência de fraudes (Kriptacoin, G44, GSAF etc). As empresas captam recursos de incautos consumidores, por meio de variadas formas, garantem durante um certo período o retorno combinado e, repentinamente, tem início o inadimplemento, justificado por supostas dificuldades financeiras. Além disso, o elevado número de processos e reclamações já existentes contra a BLUE e a CREDBRAZ reforça a possibilidade de se tratar de mais um case fraudulento. Portanto, há elementos para concluir, ao menos por ora, que as pessoas jurídicas foram criadas e utilizadas para a aplicação de golpes financeiros, o que é suficiente para justificar a desconsideração da personalidade. Segundo as regras ordinárias de experiência, golpistas costumam se desfazer (ou escamotear) dinheiro e bens, inclusive para dificultar a caracterização no envolvimento das fraudes, há risco de ineficácia das tutelas de ressarcimento e indenização, Assim, determino o bloqueio, via BACENJUD, da quantia de R$ 245.228,85 (duzentos e quarenta e cinco mil duzentos e vinte e oito reais), em contas bancárias de titularidade dos réus. Como os indícios de golpe são muito fortes, não faz sentido designar audiência de conciliação. Citem-se os réus para apresentação de contestação. (...) Em suas razões recursais (ID 34407238), a agravante diz que não mais pertence ao quadro societário da 1a ré, BRAVO CONSULTORIA DE VENDAS E INVESTIMENTOS LTDA, tendo cedido sua parcela integralizado do capital social para o Sr. Jorge Luis Leopoldo, que assumiu o ativo e passivo da sociedade. Sustenta que “o art. 592, II, do CPC estabelece que os bens particulares dos sócios não podem ser executados por dívidas da sociedade, MENOS AINDA DOS SÓCIOS RETIRANTES, senão nos casos previstos em lei. E, ainda assim, os sócios têm o direito de exigir que sejam primeiro executados os bens da sociedade, conforme dispõe o art. 1.024 do CC e art. 596 do CPC, principalmente porque, não há nos autos do processo prova ou indícios de insolvência da Empresa Bravo, ora 1a Ré, que justificasse a desconsideração da personalidade jurídica.” (ID 34407238 – Pág. 8) Defende que, uma vez não comprovada a ausência de bens da devedora principal, BRAVO CONSULTORIA DE VENDAS E INVESTIMENTOS LTDA, a desconsideração da personalidade jurídica só poderia ocorrer caso confirmado o desvio de finalidade ou a confusão patrimonial, que caracterizariam o abuso de personalidade, o que não ocorreu no caso dos autos. Assevera que, em razão de sua condição de sócia retirante, faz jus ao benefício de ordem, de forma eu sua responsabilidade é subsidiária. Alega que não tem condições de esperar a finalização da ação repactuação das dívidas, uma vez que precisa ter acesso a uma parte do seu salário para preservação do mínimo existencial. Ao final, requer a antecipação da tutela recursal, para determinar o desbloqueio dos valores realizados via Bacenjud e, no mérito, o conhecimento e provimento do recurso. Preparo (ID 35381113). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos cumulativos previstos no parágrafo único do art. 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal quando, à luz do art. 300 da lei processual civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Isso porque, em que pese o arrazoado jurídico e factual trazido em sede recursal, verifico que a agravante não alegou qualquer perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, de forma a autorizar, inaudita altera pars, o deferimento da liminar pretendida. Destarte, não demonstrado, em concreto, o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo necessário à concessão da antecipação da tutela recursal, a manutenção da situação fática consolidada pela decisão agravada, ao menos até o julgamento do mérito do presente recurso, com o estabelecimento do necessário contraditório, é medida que se impõe. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Intime-se a agravada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se.